Tribunal: STF
Processo: AI 837208
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE CÓPIAS DAS CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PEÇAS OBRIGATÓRIAS, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO CPC. 


1. Incumbe à parte agravante a correta formação do agravo de instrumento, por cuja deficiência responde. 




2. Agravo regimental desprovido.